Tribunal: TJMT
Processo: 1034002-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034002-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM - CPF: 040.514.179-30 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO LIMINAR DE LEVANTAMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
– DÍVIDA COM VENCIMENTO NO ANO DE 2018 – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em
periculum in mora
a autorizar o imediato levantamento da alienação fiduciária e hipoteca pendente sobre o imóvel quando a dívida da parte se encontra a anos do vencimento.

A mera anotação da existência da ação nas matrículas do imóvel objeto da demanda atende aos princípios de segurança jurídica e publicidade, protegendo terceiros de boa-fé, de modo que não se verifica qualquer óbice ao deferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1034002-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera dos Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (proc. n. 1009622-55.2024.8.11.0037), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava o levantamento/desconstituição da alienação fiduciária e hipotecas gravadas nas matrículas dos imóveis que compõe sua propriedade rural, bem como a averbação da ação nas respectivas matrículas imobiliárias (n. 8.967 e 8.909 do CRI de Poxoréu/MT).

Em suas razões, aduz que a área objeto dos autos é o único imóvel que possui, onde é exercida a atividade de pecuária, sendo que “
apenas contratou o crédito que deu causa a alienação fiduciária e hipotecas noticiadas para manter as atividades rurais que desenvolve na área
”.

Afirma que, ao contrário do indicado na decisão recorrida, juntou aos autos ata notarial de constatação, realizada
in loco
pela Tabeliã do Segundo Ofício do Serviço Notarial de Poxoréu/MT, que comprova que imóvel em questão é pequena propriedade rural, trabalhada pela família e voltada para o seu sustento.

Alega que “
mantém residência na cidade de Primavera do Leste, concomitante com a residência rural pelos problemas de saúde enfrentados por sua mãe, segundo descrito na ata notarial, que realiza tratamento de saúde pontualmente na referida cidade
”, o que não constitui óbice ao reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Assevera que a Sra. Selma Peres de Azevedo, usufrutuária da propriedade rural, é a mãe do Agravante, tratando-se de “
pessoa idosa, que possui problemas crônicos de saúde, o que lhe confere total vulnerabilidade com relação ao seu sustento, sendo dependente do seu filho, que como comprovado de forma inequívoca desenvolve na área familiar a atividade financeira responsável pelo sustento da família
”.

Cita, ainda, que “
a oferta da pequena propriedade rural em garantia de empréstimo não afasta a proteção constitucional da impenhorabilidade
”, nos termos da jurisprudência do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso “
para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, conforme as razões apresentadas, de modo a confirmar a tutela de urgência pretendida para: i) serem levantadas/desconstituídas a alienação fiduciária e hipotecas gravadas nas matrículas de n. 8.967 e 8.909, bem como ser suspenso qualquer ato de consolidação, como penhora, arrematação da propriedade, que recaia ou possa via a recair sobre o imóvel, ao menos até o julgamento deste processo; ser emitida certidão para que se faça constar nas três matrículas do imóvel, de n. 8.967, 8.909 e 9.486, a existência desta ação; nos termos do art. 300 do CPC
”.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 255607670).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 267497815).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo CARLOS EDUARDO AZEVEDO BONIM contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera dos Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (proc. n. 1009622-55.2024.8.11.0037), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava o levantamento/desconstituição da alienação fiduciária e hipotecas gravadas nas matrículas dos imóveis que compõe sua propriedade rural, bem como a averbação da ação nas respectivas matrículas imobiliárias (n. 8.967 e 8.909 do CRI de Poxoréu/MT).

Poia bem.

Como indicado na petição inicial apresentada nos autos de origem, infere-se que a dívida do Agravante, consubstanciada em cédulas de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária e hipoteca, possui vencimento somente em setembro de 2028, isto é, daqui a mais de três anos, fato que, por si só, o que afasta o alegado
periculum in mora
para o levantamento dos gravames.

Não por outra razão, o alegado requisito é apresentado de forma genérica pelo Recorrente, que se limitou a apontar o prejuízo que poderá sofrer com eventual e futura perda da propriedade da área objeto dos autos ante a consolidação das garantias em favor do credor, o que sequer se avizinha, restando anotado no
decisum
que “
não houve indicação concreta da iminência de consolidação ou arrematação das propriedades discutidas
”.

Deveras, não parece razoável determinar a imediata desconstituição das alienações fiduciárias e hipotecas gravadas no imóvel voluntariamente entregue pelo devedor para, então, aferir a existência do direito material invocado.

Lado outro, a mera anotação da existência da ação nas matrículas do imóvel objeto da demanda

atende aos princípios de segurança jurídica e publicidade, protegendo terceiros de boa-fé, de modo que não se verifica qualquer óbice ao deferimento do pedido.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, determinou a anotação premonitória na matrícula n.º 224, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, para informar a existência da ação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da anotação da existência da ação judicial às margens da matrícula do imóvel; e (ii) avaliar a necessidade de tal medida à luz do princípio da publicidade e do risco de lesão grave ou de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR A anotação premonitória cumpre o princípio da publicidade, servindo como medida informativa e preventiva, sem impor restrições à propriedade ou gerar efeitos expropriatórios. A decisão agravada encontra respaldo no artigo 828 do Código de Processo Civil, que assegura a possibilidade de medidas destinadas à publicidade de litígios sobre bens imóveis.
Precedentes jurisprudenciais confirmam que a averbação na matrícula imobiliária atende aos princípios de segurança jurídica, publicidade e concentração dos atos na matrícula, protegendo terceiros de boa-fé.
Não se verifica prejuízo grave ou irreparável ao agravante, uma vez que a medida não implica qualquer restrição ou constrição patrimonial, limitando-se à publicidade do litígio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A anotação da existência de ação judicial na matrícula de imóvel visa garantir a publicidade e a segurança jurídica, sem implicar restrição à propriedade. A medida não configura constrição patrimonial, mas apenas dá publicidade ao litígio, protegendo terceiros de boa-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 828. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2146543-69.2022.8.26.0000, Rel. Des. Valentino Aparecido de Andrade, j. 27/02/2023, 9ª Câmara de Direito Privado. (N.U 1030124-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)
(destaquei)

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para autorizar a averbação da existência na ação nas matrículas do imóvel objeto da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025